Tribunal: TJDFT
Processo: 0700431-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700431-52.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ RABELO DE SOUZA JUNIOR RECORRIDOS: BRUNO DOUGLAS PEREIRA LOPES LTDA, BRUNO DOUGLAS PEREIRA LOPES, BRAZILIAN AMERICAN BURGERS LTDA, BRAZILIAN ICE CREAM LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. PAGAMENTO DE METADE DO ALUGUEL DESDE 2017. SUPRESSIO E SURRECTIO. BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apelação cível interposta em ação de obrigação de pagar quantia certa, referente a metade de alugueis devidos em razão de contrato de locação de imóvel para o desenvolvimento das atividades da sociedade em conta de participação. 2. Não há demonstração nos autos de que o pagamento realizado suprimiu metade dos aluguéis. A tolerância com relação ao pagamento parcial dos alugueis impede o reconhecimento do débito, diante do instituto da “supressio”, consistente na “supressão ou limitação de um direito ou de uma posição jurídica em razão da ação, ou inação na relação jurídica, de forma voluntária, implicando em renúncia. Configura-se pelo decurso do prazo sem o exercício do direito, com indícios suficientes de que não será exercido e o desequilíbrio, pela ação do tempo, entre o benefício do credor e o prejuízo do devedor” (Acórdão 1703057, 07155373120218070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 22/6/2023). 3. Com base nos princípios da probidade e da boa-fé objetiva (art. 422, CC), há para o credor perda do direito de exigir o pagamento em determinada forma ou local em razão de não ter exercido esse direito durante um certo tempo (supressio), pois desta inércia surge o direito subjetivo do devedor de efetuar o pagamento de diferente forma ou local (surrectio) (Acórdão 1707411, 07075533520218070007, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no DJE: 9/6/2023). 4. Os efeitos da “supressio” no caso, se assemelham ao da renúncia tácita, pois o exercício inconteste, por certo período de tempo, de um direito de determinada forma, faz surgir a expectativa legítima de que o exercício daquele direito continuará a ocorrer daquela maneira. Considerando que os locatários promoveram os pagamentos dos valores cobrados desde setembro de 2017 até dezembro de 2020, sem qualquer questionamento judicial ou extrajudicial dos pagamentos, tem-se por caracterizado o instituto da “supressio”, de modo que a propositura de ação de cobrança em 2022 objetivando o ressarcimento do montante pago a maior, configura comportamento contraditório (“venire contra factum proprium”). 5. O instituto da sociedade em conta de participação regia a relação jurídica entre as partes. Sob a perspectiva do direito societário, quando duas ou mais pessoas se associam para exercer atividade econômica, mas apenas um desses sócios atua na administração do negócio, tem-se a sociedade em conta de participação, não personificada, na qual os demais sócios apenas participam nos lucros e resultados (art. 991 a 996, CC). 6. Recurso de apelação conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 23, inciso I, da Lei 8.245/91 e 569, inciso II, do Código Civil, sustentando que o prazo prescricional nos contratos com prestações sucessivas é a data de vencimento da última parcela, pois é a partir desta data que o titular do crédito pode sedimentar efeitos do não pagamento em seu desfavor. Pugna, ademais, pelo recebimento dos aluguéis que lhe são de direito, ou seja, os 50% (cinquenta por cento) dos valores dos aluguéis, uma vez que demonstrou ser o verdadeiro titular da propriedade. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado deste tribunal de justiça, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 23, inciso I, da Lei 8.245/91 e 569, inciso II, do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido e não opostos embargos de declaração com vistas a sanar o vício, inviável o conhecimento da matéria, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.428.950/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido em relação a não demonstração por parte do recorrente da existência de valores a serem ressarcidos demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “VI - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018” (AgInt no AREsp n. 2.427.778/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Além disso, quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, é entendimento assente no STJ que “Não é possível a indicação de acórdão paradigma proveniente do próprio Tribunal de Justiça prolator da decisão. Incidência da Súmula n.o 13 do STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.029.860/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030